Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-88.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002070-88.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO DE CARVALHO - CPF: 864.478.071-91 (APELADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELANTE), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (APELANTE), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (APELANTE), OLEGARIO SANTANA MACEDO - CPF: 021.725.771-20 (APELANTE), MARGARIDA BORGES DE MACEDO (APELANTE), CLEDINEI RODRIGUES MAFALDA DA SILVA - CPF: 468.810.421-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS DOURADO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO (APELANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (APELANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (APELANTE), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS DOURADO (TERCEIRO INTERESSADO), OLEGARIO SANTANA MACEDO - CPF: 021.725.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA BORGES DE MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDINEI RODRIGUES MAFALDA DA SILVA - CPF: 468.810.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO
– PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CARTA DE CITAÇÃO TAMBÉM ENVIADA AOS ESPÓLIOS – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA - EFICÁCIA – REVELIA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – DEFENSORIA PÚBLICA – REGULARIDADE – APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DEFESA – ARGUIÇÕES PRELIMINARES APRECIADAS E REJEITADAS NA SENTENÇA – CONEXÃO COM OUTRAS DEMANDAS – IMÓVEIS DISTINTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - LOTE URBANO – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 10 ANOS – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É regular a citação por carta endereçada e recebida no local, principalmente quando os ARs são entregues aos réus da Ação e que também representam os Espólios.

Preenchidos de maneira satisfatória os requisitos elencados no artigo 1.238 do Código Civil, tais como o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por mais de 10 anos, deve ser mantida a sentença pela procedência da Usucapião.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa (ID. 162747515).

Os apelantes suscitam em preliminar a ausência das condições da Ação, pois duas das pessoas indicadas para compor o polo passivo já eram falecidas e a terceira faleceu durante a tramitação do feito, não sendo regularizadas as respectivas representações.

Aduzem que, no entanto, o Juízo de origem considerou regular a citação por edital, e seria equivocada a certidão da Secretaria que amparou a decretação da revelia.

Colacionam jurisprudência pela nulidade do processo quando o autor tem ciência do óbito.

Acrescentam que a citação deveria ser pessoal, e que a defesa apresentada pela Defensoria Pública é nula de pleno direito.

Apontam violação ao art. 246, §3o, do CPC, no tocante à citação de todos os confinantes. Nesse ponto destacam que o apelado juntou memorial descritivo em que consta o lote 15 da quadra 21, mas não demonstrou a citação do confinante, tampouco se reportou a ele na inicial, que, por conseguinte, seria inepta e levaria à extinção da demanda.

No mérito, argumentam que, ao contrário do que ficou consignado na sentença, o apelado não juntou nenhum documento que ateste o lapso temporal; eles (apelantes) requereram a produção de provas, o que não foi apreciado e implica cerceamento de defesa; e não foi examinada também a arguição de conexão.

Discorrem sobre o julgamento antecipado, prequestionam a matéria e pugnam pelo provimento do Recurso com a anulação da sentença “
por ser inepta e em pedido alternativo reabrindo a instrução em juízo de primeiro grau
” (ID. 162747532).

Na sequência, impugnam a contestação da Defensoria Pública sob a justificativa de que “
se prestou a defender a pessoa física de Candemar Cecílio Fechener Victorio. Requerem a desconsideração do pleito constante do ID 81948335, ante a impossibilidade jurídica do pedido
”

(ID. 162747536).

Por ordem do Juízo
a quo
, foi certificada a citação do Espólio de Petrônio, representado por Walkiria, assim como os confinantes Luiz Carlos, Cleidinei, Olegário e Margarida, com juntada dos ARs em 5-7-2017 e 21-2-2018 (ID. 162747537).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 169596198).

Sem contrarrazões (ID. 162747538).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes suscitam preliminar de ausência de condições da Ação uma vez que duas das pessoas indicadas para compor o polo passivo já eram falecidas, a terceira foi a óbito durante a tramitação do feito, e suas representações não foram regularizadas, mesmo tendo o apelado ciência desses fatos, de modo que a citação por edital seria nula de pleno direito, assim como a defesa apresentada pela Defensoria Pública.

O apelado propôs a Usucapião contra Candemar Cecilio Fechener Victório e sua mulher, Rosemary Maluf Fechemer Victório, Petrônio Ferreira e sua mulher, Walkyria Leão Ferreira (ID 162747402). Juntou faturas de consumo de água, a matrícula do imóvel usucapiendo (n. 78315 do RGI de Rondonópolis), de propriedade dos réus/apelantes (ID. 162747417), a certidão de que não possui nenhum outro em seu nome, a planta topográfica (ID. 162747422), o memorial descritivo (ID. 162747424) e a matrícula das áreas confrontantes (IDs. 162747419, 162747426 a 162747433, e 162747435 a 162747439).

Observa-se, ainda, a expedição das cartas de citação dos réus e depois a citação por edital com a respectiva publicação, bem como o AR do envio para Walkyria Leão Ferreira e Espólio de Petrônio Ferreira (ID. 162750158), Rosemary Maluf F. Victório e Espólio de Candemar Cecílio Fechaner Victório, recebidos nos destinos pelas respectivas rés e representantes dos Espólios (ID. 162750163), as correspondências dirigidas aos confinantes e ali entregues (IDs. 162750166, 162750170, 162747471 162747474), e também pelas Fazendas Públicas, sem que houvesse qualquer manifestação sobre o interesse na causa, conforme certificado no ID. 162747476, tampouco apresentação de contestação, o que justificou a decretação da revelia (ID. 162747479).

A Defensoria Pública, representando os réus “
ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados
”, ofereceu contestação por negativa geral (ID. 162747483).

Na sequência,
e quando já expirado o prazo
, o apelante Espólio de Candemar Cecilio Fechener Victório, representado pela inventariante/ré/apelante Rosemary Maluf Fechener Victório, requereu sua habilitação na lide e trouxe a contestação com ID. 162747503.

O Juízo de origem, apesar de já ter decretado a revelia, apreciou e rejeitou as arguições preliminares dos apelantes,
de irregularidade na descrição do imóvel e conexão
, e consignou a viabilidade do julgamento antecipado.

A Usucapião foi julgada procedente sob o fundamento de estarem preenchidos os critérios descritos no art. 1.238 do Código Civil, em especial a posse com
animus domini
, comprovada tanto pelo pagamento dos impostos como pelas benfeitorias realizadas, tais como a edificação da moradia do apelado, sem nenhuma objeção dos proprietários por período bem superior aos 10 anos previstos na lei de regência, o que caracterizaria exercício de posse público e notório.

Como visto, ainda que intempestiva a contestação, nela não foi suscitada a preliminar recursal de falta de condições da Ação, sendo imperioso o seu não conhecimento nesta instância.

De qualquer forma, o argumento de nulidade não procede, uma vez que
as cartas de citação foram endereçadas aos Espólios e devidamente recebidas no local pelas respectivas inventariantes
.

Importante ressaltar que os
apelantes também são confinantes do imóvel

usucapiendo e foram citados nessa condição.

Portanto, as cartas de citação foram recebidas nos endereços indicados; logo, a citação é regular e válida, sendo correta a decretação da revelia e a contestação por negativa geral da Defensoria Pública, porque a lei assim a autoriza.

E não ocorreu cerceamento de defesa pela não produção de provas. Ao que consta, os apelantes são proprietários do domínio de inúmeros outros lotes que, tal como o ora em discussão, foram alvos de Ações de Usucapião julgadas procedentes pelo mesmo Juízo, como assinalado na sentença ao rejeitar a conexão por serem imóveis distintos.

Quanto ao mérito, a procedência da lide está correta ante a demonstração satisfatória dos requisitos da Usucapião.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios porque já fixados no percentual máximo no primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023